Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-98.2023.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002159-98.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ENTONY SOUZA RIBEIRO - CPF: 069.783.511-13 (APELADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TEMA 506 STF. PORTE DE COCAINA. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO E PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE APREENDIDA INFERIOR A 40 (QUARENTA) GRAMAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART.
28
DA
LEI

11.343
/
2006
. TEMA N° 506 DO STF. RE 635.659. TESE FIRMADA. NÃO APLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
a substância cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art.
28
, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art.
28
, III);

2. No presente caso o porte se refere a droga conhecida como cocaína, sendo inaplicável o reconhecimento da inconstitucionalidade na tese firmada pelo tema 506 do STF, sendo portanto, necessário o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do procedimento penal, inclusive com a analise do pedido de transação penal ofertado pelo ministério público ao ID 203698293.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL em face d
a sentença que declarou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais o Apelante visa a reforma da sentença, ao fundamento que o artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é inconstitucional, devendo ao caso ser aplicada as penas previstas no incisos do citado artigo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Consoante relato anterior trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do art.
28
, da
Lei
n.º 11.343/06, consistente no porte de uma porção de substância entorpecente (cocaína).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos, tendentes a demonstrar a constitucionalidade do citado Dispositivo legal.

Pois bem. Assim dispõe o art.
28
da
Lei
n.º 11.343/206:

“Art.
28
. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

De início, deve ser destacado que a ofensa penal imputada à parte apelada tem por bem jurídico o risco da dependência química, que, a seu turno, acarreta graves consequências, não somente para o usuário, como para a família, amigos, e toda a sociedade.

Com efeito, as regras de experiência comum (art., 5.º da
Lei
n.º 9.099/95) revelam que, uma vez dependente de drogas, a pessoa, além de se deteriorar clinicamente, perde o senso de dignidade pessoal; de sensibilidade pelo próximo; de respeito aos outros, passando a viver, unicamente, em função de obter meios para sustentar o terrível vício.

Por isso, tem-se de analisar que esse aspecto humanístico tem ressonância na interpretação constitucional do art.
28
da
Lei
de Tóxicos em vigor. Essa direção interpretativa do Dispositivo Legal em referência, não desprestigia o princípio constitucional da dignidade humana; ao contrário, preocupa-se, justamente, com o ser humano que faz uso de entorpecente, estabelecendo as medidas de sua proteção (advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo).

Ainda que se analise o citado Texto Normativo, à luz da legalidade estrita, não se pode deixar de reconhecer a tipificação penal do uso de entorpecente, isto porque, sob o aspecto formal, a atual
Lei
de Entorpecente vigente somente não traz a pena privativa de liberdade, porém, estabelece penas menos grave, buscando revelar que se trata de delito de menor potencial, e não de conduta descriminalizada.

Cumpre destacar por fim que finalizada a discussão sobre esse questão perante o STF, que gerou o tema 506, verifica-se que houve a declaração de inconstitucionalidade somente quanto a substância cannabis sativa, não se aplicando quanto a substancia denominada de cocaína.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença fustigada e determinar o prosseguimento do procedimento penal ditado pela
Lei
n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024